Tribunal: TJDFT
Processo: 0700773-24.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700773-24.2022.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) APELANTE: GUILHERME HENRIQUE AGUIAR DE SOUZA, CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA, CLAUDIO LEANDRO DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de AGRAVO INTERNO CRIMINAL oposto pela Defesa de Claudio Francisco da Silva e Claudio Leandro da Silva (ID 61266734) contra decisão que manteve as medidas cautelares diversas da prisão impostas aos agravantes, consistentes em recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico (ID 60801879). Intime-se o douto Procurador de Justiça para manifestar-se sobre o presente agravo. Brasília/DF, 10 de julho de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator